Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-43.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Aquarius Urbanismo Ltda e Incorporadora Villa Flora Aquarius SPE Ltda contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso do autor, dando-lhe provimento na parte conhecida e negando provimento ao recurso das

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos por Aquarius Urbanismo Ltda e Incorporadora Villa Flora Aquarius SPE Ltda contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso do autor, dando-lhe provimento na parte conhecida e negando provimento ao recurso das rés, ora embargantes. As embargantes alegam omissão e contradição no v. Acórdão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) omissão quanto à apreciação do pedido de exclusão da condenação ao ressarcimento por danos materiais decorrentes da sucumbência na ação anterior; (ii) contradição na condenação ao pagamento de indenização securitária e à resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, configurando bis in idem; (iii) omissão a respeito da responsabilidade do embargado pelo pagamento das despesas propter rem durante a posse do imóvel.

III. Razões de Decidir
3. Não há omissão na fundamentação quanto ao ressarcimento dos valores de sucumbência, pois o acórdão negou provimento ao apelo das rés, mantendo a sentença de primeiro grau.
4. Não há contradição, a indenização securitária e a restituição dos valores pagos são comandos distintos com fundamentação jurídica própria, não ocorrendo bis in idem.
5. Acolhe-se a omissão quanto à compensação das despesas propter rem, determinando que sejam apuradas na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e Tese de julgamento
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, §2o.